Tribunal: TJSP
Processo: 2367096-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de liberação de quantias bloqueadas na conta corrente da executada. Alegação de impenhorabilidade dos valores. Improcedência. Falta de prova de qualquer das hipóteses do artigo 833 do Código de Processo Civil. Recurso denegado.